Tribunal: STF
Processo: Pet 9812
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação intitulada denúncia popular, com pedido cautelar ajuizada por Ronan Wielewski Botelho em face do então Ministro de Estado da Defesa.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no eDOC 15, informando que já tramita no órgão notícia de fato destinada à apuração dos fatos relatados pelo autor da presente petição (NF-PGR 1.00.000.013145/2021-58).



    Dando-se por satisfeito com o encaminhamento dado pelo Parquet , o autor requereu o arquivamento do feito. (eDOC 17)



    É o relatório. Decido .



    Inicialmente, verifico que não compete a esta Corte processar a notitia criminis apresentada pelo requerente.



    Com efeito, a redação do art. 230-B, do RISTF, prevê expressamente que compete à Procuradoria-Geral da República a iniciativa para processar e investigar notícias de crimes envolvendo autoridades com prerrogativas de foro, como ocorre no caso em análise:



    Art. 230-B. O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República.



    De acordo com Daniel Marchionatti, Os Tribunais não devem processar notitia criminis, mas devem requisitar a instauração de inquérito policial, caso constatem fatos aparentemente criminosos em sua atividade (MARCHIONATTI, Daniel. Processo Penal Contra Autoridades. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 196).



    Outrossim, em se tratando de ação penal pública, é do Ministério Público e não de particulares, a legitimidade ativa. Logo, vislumbra-se a ilegitimidade ativa do requerente.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    DENÚNCIA POPULAR. SUJEITO PASSIVO: MINISTRO DE ESTADO. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL COMO NOTITIA CRIMINIS. ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 1. O processo de impeachment dos Ministros de Estado, por crimes de responsabilidade autônomos, não-conexos com infrações da mesma natureza do Presidente da República, ostenta caráter jurisdicional, devendo ser instruído e julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade do disposto nos artigos 51, I e 52, I da Carta de 1988 e 14 da Lei 1079/50, dado que é prescindível autorização política da Câmara dos Deputados para a sua instauração.



    2. Prevalência, na espécie, da natureza criminal desses processos, cuja apuração judicial está sujeita à ação penal pública da competência exclusiva do Ministério Público Federal (CF, artigo 129, I). Ilegitimidade ativa ad causam dos cidadãos em geral, a eles remanescendo a faculdade de noticiar os fatos ao Parquet .



    3. Entendimento fixado pelo Tribunal na vigência da Constituição pretérita (MS 20422, Rezek, DJ 29/06/84). Ausência de alteração substancial no texto ora vigente. Manutenção do posicionamento jurisprudencial anteriormente consagrado.



    4. Denúncia não admitida. Recebimento da petição como notitia criminis , com posterior remessa ao Ministério Público Federal (PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003).



    No mesmo sentido: Pet 7514/DF, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 30.8.2018; e Pet 8351, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 30.10.2019.



    Acrescento os seguintes julgados:



    Agravo Regimental em Petição. 1. Suposta existência de crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça. 2. Crimes contra a Administração Pública e contra a Administração da Justiça são passíveis de apuração por meio de ação penal pública incondicionada, porquanto incide, na espécie, a norma geral consagrada no artigo 100, caput, do Código Penal (A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido). 3. O Ministério Público é parte legítima para propor a ação penal incondicionada, independente de quem tenha formulado representação para fins criminais perante o Parquet. Ilegitimidade ativa do requerente. Precedentes: INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, unânime, DJ de 27.10.1983 e PET (ED-AgR) nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, unânime, DJ de 23.05.2003. (…) 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Pet 2.998-AgR/MG, de minha relatoria.)



    (…) Considerações doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema da instauração de inquéritos em geral e dos inquéritos originários de competência do STF: i) a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que, nos inquéritos policiais em geral, não cabe a juiz ou a Tribunal investigar, de ofício, o titular de prerrogativa de foro; ii) qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente notitia criminis, diretamente a este Tribunal é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido de recebimento de denúncia para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada. (Pet 3.825-QO/MT, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES.)



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO EM FACE DE DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO REQUERENTE. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Qualquer pessoa que, na condição exclusiva de cidadão, apresente notitia criminis, diretamente a este Tribunal, em face de detentor de prerrogativa de foro, é parte manifestamente ilegítima para a formulação de pedido para a apuração de crimes de ação penal pública incondicionada (INQ nº 149/DF, Rel. Min. Rafael Mayer, Pleno, DJ 27.10.1983; INQ-AgR nº 1.793/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, maioria, DJ 14.6.2002; PET-AgR-ED nº 1.104/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, Pleno, DJ 23.5.2003; PET nº 1.954/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Pleno, maioria, DJ 1º.8.2003; PET-AgR nº 2.805/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, maioria, DJ 27.2.2004; PET nº 3.248/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, decisão monocrática, DJ 23.11.2004; INQ nº 2.285/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 13.3.2006 PET-AgR nº 2.998/MG, 2ª Turma, unânime, DJ 6.11.2006; Pet. 3825-QO, Tribunal Pleno, Rel. para Acórdão Ministro Gilmar Mendes, j. 10/10/2007). 2. Cabe exclusivamente ao Procurador-Geral da República o pedido de abertura de inquérito em face de autoridades titulares de foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, como corolário da titularidade exclusiva da ação penal pública (art. 129, I, da CF/88). 3. (a) In casu, trata-se de pedido de instauração de inquérito, formulado por cidadão, em face de Senador da República, atribuindo-lhe a prática crime de denunciação caluniosa, por ter se manifestado favoravelmente ao impeachment da ex-Presidente da República. (b) É manifesta a ilegitimidade ativa do Agravante para requerer instauração de inquérito fundada em fatos divulgados nos meios de comunicação e de conhecimento do titular da ação penal, inexistindo situação configuradora da ação penal privada subsidiária da pública. 4. Agravo Regimental desprovido. (Pet 6.266-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX grifei)



    Anoto que a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que já tramita Notícia de Fato destinada à averiguação preliminar dos fatos relatados pelo noticiante, bem assim de outros que possam com eles guardar relação de pertinência (NF-PGR 1.00.000.013145/2021-58) . Acrescentou que Eventual surgimento de indícios razoáveis de possível infração político-administrativa cometida pelo noticiado ensejará, pois, a adoção das providências necessárias à sua apuração. (eDOC 15).



    Ressalto que, após a manifestação da PGR, o próprio requerente requereu o arquivamento desta Petição. (eDOC 17).



    Por tais razões,  não conheço da presente denúncia popular , restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido formulado pelo ora noticiante.



    Com a publicação desta decisão e a intimação das partes, promova-se a imediata baixa ao arquivo.



    Dê-se ciência ao requerente e ao Ministério Público Federal.



    Transitada em julgado, arquivem-se os autos.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente